Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711269-08.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AMERICAN LABS IMPORTS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS SUSPENSOS. MATÉRIA AFETA A REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. HONORÁRIOS. 1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 2. Encontram-se abrangidas pela prescrição as CDAs constituídas cinco anos antes da propositura da ação. 3. Determina-se a suspensão dos processos quando, à luz dos arts. 146, III, b, 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, g, da Constituição Federal, se discute a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Diante da ausência de condenação ou de proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa levando em consideração as disposições do III, do §4o, do art. 85, do CPC. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora decidiu: “Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Distrito Federal e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração da Autora, apenas para corrigir erro material no v. acórdão, devendo ser confeccionado novo acórdão, com a fundamentação pertinente ao desprovimento do recurso do Distrito Federal e do recurso da Autora e devendo constar na parte dispositiva do julgado: “Conhecidos e desprovidos ambos os recursos.” Após a confecção do novo acórdão, providencie a Secretaria a sua publicação” (ID 27753024). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, argumentando que a turma julgadora havia fixado os honorários advocatícios com base no valor da causa, porém, sem que esse ponto tivesse sido devolvido ao tribunal por meio de embargos de declaração, o órgão julgador alterou tal conclusão. Pleiteia o restabelecimento da verba honorária, a fim de que seja arbitrada com base no valor da causa, tendo em vista que não houve condenação no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o, 3o e 4o, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025